Tribunal: TJMT
Processo: 1028033-62.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028033-62.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 010.158.841-05 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1028033-62.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Juliane Rodrigues de Almeida

Recorrido(s):
Município de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta: 16

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ENFERMEIRA – PLEITO DE “AUXÍLIO COVID” – ATUAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE NO CONTEXTO DA PANDEMIA – CALAMIDADE PÚBLICA DECLARADA – PORTARIA Nº 774/2020 – CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS RELACIONADOS À COVID 19 – ART. 23 DA LC MUNICIPAL Nº 3.723/2012, COM REDAÇÃO DADA PELA LC MUNICIPAL Nº 4.434/19 – REQUISITOS VERIFICADOS –
INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Lei Complementar Municipal nº 4.434/2019 alterou o artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 3.723/12, criou o pagamento de indenização aos servidores na área da saúde, por serviços extraordinários realizados em plantões, campanhas de saúde, calamidade pública ações e atividades de interesse público.

Comprovando o servidor que prestou seus serviços em alguma das condições estipuladas em lei, deve ser reconhecido o direito ao recebimento do benefício.

A omissão no pagamento de verbas legalmente devidas a servidor público não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, dignidade ou moral da pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora na presente ação de cobrança, ante sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia a condenação do Município reclamado ao pagamento do adicional “auxílio COVID”, no valor de R$ ao mês, e de indenização por danos morais.

A sentença consignou a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos para percepção da aludida verba indenizatória.

A recorrente aduz que, na atividade que desempenha, tem o primeiro contato com a população acometida pelo
coronavírus
, razão pela qual entende que estaria desempenhando trabalho extraordinário, em razão desse novo contexto que se instaurou pela pandemia do Covid-19.

Intimado, o ente reclamado deixou de apresentar contrarrazões.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de ação em que a Recorrente pretende que o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE implante em seu favor a verba indenizatória COVID 19, tendo em vista laborar na área da saúde e atuar na linha de frente da pandemia.

Sobre o tema, a Lei Complementar Municipal nº 4.434/19 alterou o artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 3.723/12, instituindo pagamento indenizatório nos seguintes termos:

Art. 23.
A fim de atender ao princípio da resolutividade da saúde, fica instituída retribuição por serviços extraordinários, de forma indenizatória, face ao desempenho em plantões, campanhas de saúde, calamidade pública, ações e atividades de interesse público, no valor de até R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por designação, limitadas ao número de 10 (dez) unidades.

Por sua vez, a Portaria nº 774/2020 estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde – Grupos do Piso de Atenção Básica-PAB e de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à atenção primária à saúde e à assistência ambulatorial e hospitalar decorrente do
coronavírus
– COVID 19.

Esta E. Turma Recursal já enfrentou o tema em processos análogos ao presente, fixando o entendimento de que “faz jus ao recebimento do benefício apenas os profissionais/servidores que realizarem serviços extraordinários – plantões, campanhas de saúde, calamidade pública, ações coletivas de interesse público” (N.U. 10239668820208110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 16/11/2022).

Dos autos, nota-se que a recorrente comprova exercer suas funções (Enfermeira), desde maio/2021, no Centro de Saúde Cohab Cristo Rei e demonstrou que, aquele local, realizava atendimentos de pacientes com suspeita de COVID-19 (relatórios de ID. 128097781, 128097782, 128097783, 128097784, 128097785).

Considerando a declaração de calamidade pública decorrente do
coronavírus
, em 20/03/2020 (Decreto Legislativo nº 06), entende-se que a servidora realizou os serviços extraordinários sistematizados no artigo 23 da Lei Complementar Municipal nº 3.723/12, consistentes na atuação em linha de frente em contexto de calamidade pública.

Inclusive, nota-se das fichas financeiras apresentadas (ID. 128097779 e 128097780) que a servidora percebeu a aludida verba indenizatória nas competências de abril/2020, junho/2020, julho/2020, setembro/2020, dezembro/2020, março/2021, maio/2021, em valores variáveis ao longo dos meses.

Diante disso, caraterizado o direito à verba indenizatória, nos termos da Lei, a reforma da sentença de improcedência é medida impositiva.

O pagamento deverá retroagir, no entanto, a abril/2021, eis que a servidora nada diz quanto ao seu local de trabalho no período pretérito, sendo que, eventuais mudanças de lotação poderiam afetar a subsunção aos requisitos legais para percepção da verba indenizatória.

Por fim, quanto ao valor devido mensalmente, verifico que a parte autora não logrou êxito em justificar o montante pleiteado (R$ 868,48), bem como que a servidora já auferiu a verba pleiteada em outros meses, em quantias variáveis, sendo que o art. 23 da L
C Municipal nº 3.723/12
prevê como teto R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) ao mês, cuja forma de cálculo não fora esclarecida pela Administração Municipal.

Diante disso, entendo que o valor deverá ser apurado mediante a média dos meses em que percebido o adicional pela servidora, conforme holerites que instruem o feito (
abril/2020, junho/2020, julho/2020, setembro/2020, dezembro/2020, março/2021, maio/2021), limitado ao valor máximo de R$ 750,00, nos termos do
art. 23 da L
C Municipal nº 3.723/12.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

1 -

condenar
o Município de Várzea Grande ao pagamento
retroativo, em favor da requerente, da verba indenizatória “auxílio Covid”, com fundamento no
art. 23 da Lei Complementar Municipal nº 3.723/12
, em valor a ser apurado pela média do mesmo adicional percebido nos meses
04, 06, 07, 09 e 12/2020 e 03 e 05/2021,
a contar de abril/2021, enquanto permanecer a atuação na linha de frente de combate ao
coronavírus
, a ser devidamente comprovada nos autos, ressalvadas eventuais parcelas adimplidas administrativamente;

2 -

julgar improcedente
o pedido de danos morais.

Sobre os valores devidos deverá ser
acrescida correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023